Tribunal: TRF3
Processo: 5001917-63.2022.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
427/1327)

5001917-63.2022.4.03.6115

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001917-63.2022.4.03.6115

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: NATAL RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DONADEL - SP300532-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VERONICA APARECIDA ARRUDA FERREIRA - SP381365-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EM REMISSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE PROVA EMPRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, apesar do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID F31), com base em laudo pericial judicial que concluiu pela estabilidade clínica e aptidão para o trabalho. A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de nova perícia diante de alegada divergência com laudo produzido em processo anterior, e requer, subsidiariamente, o aproveitamento de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de realização de nova perícia judicial e de utilização de prova emprestada configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce poder de direção processual e aprecia a necessidade de produção probatória segundo o livre convencimento motivado, podendo indeferir diligências quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de convicção.

A nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas quando a matéria técnica permanece insuficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

O laudo judicial foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, contém fundamentação técnica minuciosa e responde de forma clara aos quesitos apresentados, inclusive em complemento posterior às impugnações da parte autora.

A perícia judicial constatou que o segurado apresenta transtorno afetivo bipolar em remissão, estabilidade psíquica, pensamento organizado, humor estável, preservação cognitiva e desempenho regular de atividades cotidianas, domésticas e de cuidado familiar, sem limitação funcional incapacitante.

A ausência de tratamento psiquiátrico regular entre 2021 e 2024, o uso irregular de medicação e a inexistência de recursos terapêuticos complementares reforçam a conclusão de estabilidade clínica sem repercussão incapacitante.

O laudo produzido em processo diverso, datado de 2021, não serve como prova emprestada apta a infirmar a perícia atual, em razão do significativo lapso temporal e da variabilidade inerente ao quadro psiquiátrico, que exige aferição contemporânea.

A conclusão pericial atual prevalece por inexistirem elementos robustos nos autos capazes de afastar a prova técnica produzida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial é suficiente, fundamentado e apto à formação do convencimento judicial. 2. Laudo pericial produzido em processo anterior não prevalece como prova emprestada quando há relevante lapso temporal e alteração possível do estado clínico. 3. O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em remissão, desacompanhado de limitação funcional atual, não autoriza a concessão de benefício por incapacidade. 4. A prova técnica contemporânea prevalece na aferição da incapacidade laboral em demandas previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479, 480 e 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017; STJ, Tema 1105; Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001917-63.2022.4.03.6115

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: NATAL RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DONADEL - SP300532-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VERONICA APARECIDA ARRUDA FERREIRA - SP381365-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar o restabelecimento do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 354684982) julgou o pedido inicial improcedente por ausência de incapacidade, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“No caso dos autos, a controvérsia reside na presença de incapacidade laboral do autor, Natal Ramos, diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) desde 2013, o que supostamente justificaria o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A prova técnica essencial para a elucidação desta questão foi produzida por meio da perícia judicial realizada em 27/11/2024.

O Perito Judicial, em seu laudo médico-pericial (ID 358318683), após entrevista psiquiátrica detalhada e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente que "NATAL RAMOS apresenta quadro clínico que não o incapacita ao trabalho."

Ao examinar o autor, o perito descreveu que, na data da perícia (27/11/2024), Natal Ramos se apresentava "estável psiquicamente, vem à entrevista psiquiátrica com a aparência muito bem cuidada, pensamento organizado, humor estável, boa memória, boa capacidade de planejamento. Decidido e atento." (ID 358318683, Pág. 14, Quesito 6.1). Ademais, o laudo detalha atividades que o autor realiza, como cuidar de um filho com transtorno mental, trabalhar com artesanato, realizar atividades domésticas, zelar de sua horta e da ex-esposa, usar transporte coletivo e celular, frequentar a igreja e administrar suas finanças.

O perito também destacou a ausência de comprovação de tratamento psiquiátrico regular no período de 2021 a 2024, indicando que o autor usava medicação de forma irregular, baseada em receitas não utilizadas e prescritas pela médica assistente de seu filho, e sem recorrer a outros recursos terapêuticos como a psicoterapia (ID 358318683, Pág. 17, Quesito 22). Embora o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) seja reconhecido, o perito classificou o quadro como "atualmente em remissão, F 31.7 pela CID 10" (ID 358318683, Pág. 14, Quesito 3).

Em relação à cessação do benefício em 21/12/2020, o perito, ao analisar os atestados médicos do período, concluiu que havia "estabilidade clínica" e que a frequência das avaliações era compatível com o acompanhamento de casos leves, indicando "capacidade laboral no período" (ID 358318683, Pág. 18, Quesito 2 da parte autora).

As impugnações apresentadas pela parte autora (ID 361526039 e ID 374857492) questionaram a conduta do perito e a divergência com um laudo anterior de outro processo. Em laudo complementar (ID 371742725), porém, o perito de confiança deste juízo reafirmou sua conclusão pericial pela inexistência de incapacidade laboral.

Este Juízo não vislumbra fundamentos para desconsiderar as conclusões do perito judicial. O laudo é minucioso, tecnicamente fundamentado e respondeu aos quesitos de forma clara, inclusive abordando os pontos de divergência levantados pela parte autora. A perícia judicial é a ferramenta apta a fornecer ao Juízo os elementos técnicos necessários para a avaliação da capacidade laboral.

Portanto, ante a ausência de comprovação de incapacidade laboral por parte do autor, conforme o laudo pericial oficial, um dos requisitos legais para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez não foi preenchido.”.

Apelação da parte autora (ID 354684983) em que aduz, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa: haveria contradição entre laudos oficiais, sendo necessária nova prova. Afirma a realização de perícia judicial no processo de no 1003685-24.2019.8.26.0457 em que a perita judicial consignou que haveria incapacidade total e permanente desde 08/08/2019. Subsidiariamente, requer a utilização de prova emprestada. No mérito, requer a concessão do benefício alegando remissão temporária da patologia.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento e a necessidade oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (artigo 371, do Código de Processo Civil), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

Dessa forma, dentro do chamado “livre convencimento motivado”, cabe ao juiz determinar a realização das provas necessárias à instrução do feito e, tendo sido possível ao magistrado a quo formar seu convencimento através dos documentos juntados na inicial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, destaco precedentes do C. STJ e do E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. Ciente disso, assevera-se que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode deferir ou indeferir a produção de provas que julgar necessárias ou impertinentes, a depender da situação fática dos autos. Sendo assim, a alteração da conclusão alcançada pela Corte de origem demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AIRESP no 1.655.435, DJe 17/12/2018, Rel. Min. Herman Benjamin, grifei).

PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.5.3 DO ANEXO II DO DECRETO No 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA.

I- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de ter sido indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, tendo em vista que, in casu, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito, sendo desnecessárias outras providências. Cumpre ressaltar ainda que, em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.

(TRF-3, 8a Turma, Ap.Civ. no 0004436-82.2005.4.03.6183, DJe 08/03/2017, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, grifei).

Outrossim, a perícia foi realizada por profissional habilitado, equidistante das partes, e de confiança do r. Juízo. O laudo médico se encontra devidamente fundamentado e responde de forma clara e objetiva os quesitos formulados.

Ademais, a realização de nova perícia não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do r. Juízo, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme expressamente dispõe o artigo 480 do Código de Processo Civil.

No mérito, a Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 27/11/2024, que assim consignou (ID 354684515, complementado pelo ID 354684526):

“No caso em questão, NATAL RAMOS apresenta-se estável psiquicamente, vem à entrevista psiquiátrica com a aparência muito bem cuidada, pensamento organizado, humor estável, boa memória, boa capacidade de planejamento. Decidido e atento. Mora com um filho com grave transtorno mental de quem cuida. Trabalha com artesanato. Realiza suas atividades de rotina, as atividades domésticas e zela de sua horta e da ex-esposa. Busca auxílio financeiro junto a familiares. Usa transporte coletivo e aparelho celular quando necessário. Frequenta eventualmente a igreja. Administra seu orçamento pessoal, paga suas despesas, cuida de sua saúde e organiza sua vida e alimentação. Não comprova tratamento psiquiátrico de 2021 à 2024, usa medicação irregularmente (apresenta receita de medicações não utilizadas) prescritas pela médica psiquiatra assistente de seu filho e não utiliza outros recursos terapêuticos como psicoterapia. Não há incapacidade laboral.

Conclusão: NATAL RAMOS apresenta quadro clínico que não o incapacita ao trabalho.

(...)

3.O periciando é portador de doença ou lesão? Sim.

Especifique qual(is)? Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão, F 31.7 pela CID 10.”.

O perito concluiu pela ausência deincapacidade.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

É sabido que o estado de saúde de alguém pode variar significativamente com o passar do tempo. Assim, a princípio, cada requerimento administrativo renova o quadro fático e jurídico apto a ensejar o ajuizamento de nova ação judicial, salvo se verificado, de forma patente, que conteúdo do novo requerimento e da nova ação reproduz, integralmente, o conteúdo do requerimento e da ação anterior.

O laudo produzido em processo diverso, datado de 2021, não serve como prova emprestada apta a infirmar a perícia atual, em razão do significativo lapso temporal e da variabilidade inerente ao quadro psiquiátrico, que exige aferição contemporânea (ID 354684507). Assim, a prova técnica contemporânea prevalece na aferição da incapacidade laboral em relação à demandas previdenciárias anteriores.

Ressalto que o perito judicial analisou cuidadosamente todos os documentos juntados aos autos, os receituários e

Dessa forma, não édevido o benefício por incapacidade temporária porque há prova da incapacidade temporária, nos termos do artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91, incabível a reforma da sentença neste ponto.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EM REMISSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA E DE PROVA EMPRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, apesar do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (CID F31), com base em laudo pericial judicial que concluiu pela estabilidade clínica e aptidão para o trabalho. A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão da não realização de nova perícia diante de alegada divergência com laudo produzido em processo anterior, e requer, subsidiariamente, o aproveitamento de prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de realização de nova perícia judicial e de utilização de prova emprestada configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce poder de direção processual e aprecia a necessidade de produção probatória segundo o livre convencimento motivado, podendo indeferir diligências quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de convicção.

A nova perícia não constitui direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas quando a matéria técnica permanece insuficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

O laudo judicial foi elaborado por perito habilitado, equidistante das partes, contém fundamentação técnica minuciosa e responde de forma clara aos quesitos apresentados, inclusive em complemento posterior às impugnações da parte autora.

A perícia judicial constatou que o segurado apresenta transtorno afetivo bipolar em remissão, estabilidade psíquica, pensamento organizado, humor estável, preservação cognitiva e desempenho regular de atividades cotidianas, domésticas e de cuidado familiar, sem limitação funcional incapacitante.

A ausência de tratamento psiquiátrico regular entre 2021 e 2024, o uso irregular de medicação e a inexistência de recursos terapêuticos complementares reforçam a conclusão de estabilidade clínica sem repercussão incapacitante.

O laudo produzido em processo diverso, datado de 2021, não serve como prova emprestada apta a infirmar a perícia atual, em razão do significativo lapso temporal e da variabilidade inerente ao quadro psiquiátrico, que exige aferição contemporânea.

A conclusão pericial atual prevalece por inexistirem elementos robustos nos autos capazes de afastar a prova técnica produzida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial é suficiente, fundamentado e apto à formação do convencimento judicial. 2. Laudo pericial produzido em processo anterior não prevalece como prova emprestada quando há relevante lapso temporal e alteração possível do estado clínico. 3. O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em remissão, desacompanhado de limitação funcional atual, não autoriza a concessão de benefício por incapacidade. 4. A prova técnica contemporânea prevalece na aferição da incapacidade laboral em demandas previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479, 480 e 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.655.435, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TRF-3, ApCiv 0004436-82.2005.4.03.6183, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, DJe 08.03.2017; STJ, Tema 1105; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão